Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722973-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para recolher o preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora